Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-63.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO – EXPEDIÇÃO EM NOME DO ADVOGADO – PODERES PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. PAGAMENTO DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL – FALECIMENTO NO CURSO DO PROCESSO – BENEFICIÁRIOS DA PENSÃO OU SUCESSORES JUDICIALMENTE HABILITADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelos credores do cumprimento de sentença contra decisão que negou a expedição de Alvará de Levantamento, referente aos créditos devidos a Mário Cardoso Pinto, Eliezer Alves de Sousa e Cléber Pereira dos Santos, em nome dos advogados Dr. Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398 e/ou Dra. Fabiana Cristina Uglar Pin, OAB/DF 26.394. Igualmente se pretende a reforma da decisão que indeferiu o pagamento do valor devido a Claudio Antonio para sua herdeira e viúva, Sra. Maria Selma de Oliveira.
2. Aduziram que o instrumento de procuração outorgado por Mário, Eliezer e Cléber autoriza o recebimento de valores e que, portanto, não há razão para que o advogado proceda ao levantamento dos valores. No que se refere aos valores devidos a Claudio Antonio, seus filhos renunciaram o beneficio, de modo que a viúva (Sra. Maria Selma), faz jus ao recebimento integral do valor.
3. O Distrito Federal não apresentou contrarrazões.
4. Passo ao exame do primeiro ponto do recurso, relacionado com o levantamento das importâncias eventualmente pagas pelo Distrito Federal mediante expedição de alvará em nome dos patronos habilitados, ou medida equivalente, como determinação de transferência entre contas.
5. Dispõe o Provimento Geral da Corregedoria de Justiça:
“Art. 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial.
§ 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. (Redação dada pelo Provimento 41, de 2019)
§ 2o (Revogado pelo Provimento 6, de 2016)
§ 3o A instituição bancária dispõe de até 24 (vinte e quatro) horas, contadas da apresentação do alvará, para a liberação do valor em favor do beneficiário.
§ 4o A instituição bancária consultará a autenticidade do alvará no site do Tribunal, por meio do código de certificação constante do documento.
§ 5o O alvará de levantamento será expedido em nome da parte, ou do advogado que detiver procuração válida nos autos com poderes expressos para receber e dar quitação, ou em nome de ambos.” (grifo nosso)
6. Assim, o que exige para a expedição de Alvará de Levantamento em nome do Advogado é a existência de instrumento de procuração com poderes expressos para receber e dar quitação.
7. Consultei o processo na origem e verifique que os instrumentos de procuração outorgados por Cléber (ID 58805010 - Pág. 8), Eliezer (ID 58805010 - Pág. 16) e Mário (ID 58805010 - Pág. 20), conferem poderem poderes ao Dr. Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF n. 13.398, para dar quitação e promover o levantamento de valores. De modo que, na avaliação desse Magistrado, encontra-se o referido Advogado devidamente habilitado para levantar os valores devidos aos seus clientes em razão do cumprimento de sentença.
8. No que se refere ao segundo ponto do recurso, relacionado com o pagamento dos valores devidos a Claudio Antonio, dispõe a Lei Complementar Distrital n. 840/2011:
“Art. 122. Em caso de falecimento do servidor e após a apuração dos valores e dos procedimentos de que trata o art. 121, o saldo remanescente deve ser:
I – pago aos beneficiários da pensão e, na falta destes, aos sucessores judicialmente habilitados;
II – cobrado na forma da lei civil, se negativo.”
9. O crédito a que tem direito o Servidor tem como origem o desconto indevido de parcela de seu salário para custeio de previdência. Daí a natureza salarial da repetição do indébito, a atrair a aplicação do art. 122 da LCD n. 840/2011. Ou seja, não requer maior formalismo para recebimento do valor, a se exigir partilha ou sobrepartilha de bens.
10. Dessa forma, o requisito para pagamento do crédito de Claudio Antonio à sua viúva, Sra. Maria Selma, é que essa seja pensionista ou sucessora habilitada. Não se tem notícia nos autos que a Sra. Maria Selma seja pensionista, mas ainda que prova possa ser realizada nesse sentido, tenho que o segundo requisito encontra-se atendido, porque na origem foi juntada Escritura Pública de Inventário e Partilha (ID 86688736) e em outro documento particular, os filhos de Claudio Antonio e Maria Selma renunciam em favor de Maria Selma o recebimento do crédito apurado no cumprimento de sentença (ID 96507735 e seguintes).
11. Portanto, compreendo que Maria Selma encontra-se devidamente habilitada a receber o crédito de natureza salarial que fazia jus Claudio Antonio.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar as decisões agravadas, autorizando a expedição de Alvará de Levantamento dos valores devidos a Mário Cardoso Pinto, Eliezer Alves de Sousa e Cléber Pereira dos Santos, em nome do advogado Dr. Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. De igual modo o crédito devido a Claudio Antonio deverá ser pago a Maria Selma de Oliveira.
13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.